Tribunal: TCU
Processo: 025.979/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11267/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação interposta por diversos vereadores do município de Amargosa/BA, noticiando possíveis irregularidades na prestação de serviços de transporte escolar naquela municipalidade, entre os anos de 2017 e 2020. considerando que esta representação deve ser conhecida, pois preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; considerando que os representantes noticiam os seguintes indícios de irregularidades: injustificada Dispensa de Licitação 68/2017, que culminou na contratação da referida empresa pelo valor de R$ 862.242,00, para um período de noventa dias; celebração de sete aditivos contratuais, que estenderam por mais 260 dias a vigência do ajuste emergencial e majoraram as despesas em mais de 70%; e em 20/11/2017, após 261 dias da contratação emergencial, assinatura do Contrato 215/2017, com a mesma empresa, em decorrência do Pregão Eletrônico 4/2017, ao valor de R$ 1,9 milhão, para um período de 126 dias letivos; considerando que a unidade técnica identificou que os recursos federais tratados nesta representação são oriundos do FNDE e de complementação do Fundeb; considerando que o FNDE ainda não se pronunciou, em sede de prestação de contas, sobre a regularidade da aplicação desses recursos, o que amolda o caso à jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização e pela análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente; considerando que a fiscalização dos recursos do Fundeb cabe prioritariamente aos tribunais de contas locais, a quem compete analisar as prestações de contas dos municípios acerca desses recursos, restando ao TCU exercer sua competência concorrente, via de regra, por meio de ações de controle proativas, conforme Instrução Normativa-TCU 60/2009; considerando que esta Corte de Contas já fixou entendimento no sentido de que, nos casos de transferências fundo a fundo, deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, devendo o TCU atuar, via de regra, após as manifestações conclusivas das etapas anteriores da estrutura de controle, evitando, assim, duplicidade de esforços, conforme Acórdão 2716/2011-TCU-Primeira Câmara , 2594/2009-TCU-Plenário, 3734/2009-TCU-1a Câmara e 1988/2010-TCU-1a Câmara, todos de relatoria do Ministro Weder de Oliveira; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235 e 237 inciso III do Regimento Interno, em: conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada; dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica ao representante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA); 1. Processo TC- Processo 025.979/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representantes: vereadores do município de Amargosa/BA 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Amargosa/BA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.